Tribunal: CARF
Processo: 11060.722981/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722981/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.259 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
GULOSÃO LANCHES LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL
A preclusão temporal indica a perda da capacidade processual pelo seu não uso
dentro do prazo peremptório de trinta dias previsto no artigo 33, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (PAF).
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se
conhecem das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) NÃO
CONHECER do recurso voluntário, por intempestivo; e, ii) MANTER a exclusão da recorrente
do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722981/2017-16
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722981/2017-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/CGE, sessão de 05 de julho de 2018 (fls. 62/66), que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 24/36) e ratificou o entendimento
da DRF/SANTA MARIA/RS, expresso no Ato Declaratório Executivo (ADE) no 2829844, de 1
de setembro de 2017 (fls. 56), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006) “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE),
conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722981/2017-16

No Anexo Único ao ADE (fls. 57), estão listados os débitos que levaram ao ato
excludente:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls.
24/36), alegando em síntese:
a) ter realizado tentativas de parcelamento dos débitos tributários mencionados, os quais não são
objeto de nenhum outro parcelamento, mas a Receita Federal não autorizou em face de já ter um
parcelamento efetivado em fevereiro de 2017;
b) os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional referem-se a duas competências
apuradas após a efetivação do parcelamento, que está sendo adimplido regularmente;
c) a apresentação da impugnação deve suspender imediatamente o ato declaratório e sua origem,
responsáveis por uma exclusão arbitrária e de abusiva onerosidade tributária;
d) que realizou parcelamento de seus débitos, entretanto não conseguiu recolher as competências
de março e abril de 2017, por vivenciar um momento de extrema dificuldade financeira;
e) ter a Receita Federal violado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao aplicar
sanção tão pesarosa que poderá acarretar no encerramento das atividades da empresa;
f) que deve ser averiguada a realização do prévio Processo Administrativo antes que prospere a
exclusão do Simples Nacional, de modo a conceder à contribuinte seu direito à ampla defesa
antes da efetivação dos atos declaratórios, visto que a empresa não foi comunicada do referido
processo administrativo.
Submetida à apreciação da 2a Turma da DRJ/CGE, foi prolatada decisão (fls.
62/66) negando provimento à MI, conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão de débito com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006, a saber:
(...)
Inicialmente cumpre frisar que a partir da impugnação tempestiva da exclusão,
o processo está com a exigibilidade suspensa (v. Consulta - fls. 47).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722981/2017-16

Quanto ao pedido de parcelamento, não cabe sua apreciação nesta sede,
devendo ser efetuado junto à DRF local do domicílio da contribuinte.
Inaplicáveis à espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
pleiteada pela impugnante, tendo em vista que os débitos existentes não foram
contestados em seu mérito, efetivamente são devidos e se a contribuinte não
conseguiu parcelá-los em razão da existência de outros parcelamentos, tal não
pode ser oposto e mesmo fundamentar o pedido com fulcro nos princípios
aludidos.
Acresce, ainda, que o Supremo Tribunal Federal negou provimento a recurso
de um contribuinte (RE no 627.543/RS), rel. Min. Dias Tófoli, que questionava a
exigência de regularidade fiscal para ingressar no Simples Nacional (v.
Noticias do STF de 30/10/2013), validando a exigência constante na norma
legal de que só pode pertencer ao Simples Nacional a empresa que está em dia
com suas obrigações fiscais, ou seja, que não possui débitos pendentes.
Nulidade por falta de defesa prévia ao ADE
A manifestante alegou, ainda, nulidade porque foi excluída sem que lhe fosse
oportunizado o direito à ampla defesa e contraditório, aplicando-se a Lei no
9.784/1999.
Ora, essa oportunidade lhe foi aberta neste processo quando foi notificada do
ADE em 19/09/2017 (fls. 47), e lhe foi possibilitado apresentar a manifestação
de inconformidade e os documentos em prol de seu direito.
Ressalte-se que inexiste defesa prévia no procedimento de exclusão, nos termos
legais de regência.
O contraditório inicia-se quando o contribuinte é notificado do lançamento e
lhe é aberto o prazo de trinta dias para impugnar o feito (Decreto no
70.235/1972, art. 15) podendo então alegar as razões de fato e direito a seu
favor e produzir prova do alegado, requerendo inclusive diligências e perícias.
Destarte, não há que se falar nos princípios da ampla defesa, do contraditório,
o devido processo legal, durante a fase procedimental, consoante doutrina
ALBERTO XAVIER, a saber:
(...)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais/MF decidiu dessa forma: Ac.
CSRF/91-0.826, sessão de 29/07/88, sendo relator o Cons. e processualista
ANTONIO DA SILVA CABRAL:
(...)
Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização dos débitos no
prazo legal, não há como deferir seu pleito.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente a manifestação de inconformidade e mantenho o Ato
Declaratório Executivo, por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722981/2017-16

Houve dispensa de elaboração da ementa (Portaria RFB no 2.724, de 2017),
estampando-se apenas o dispositivo do Acórdão, nos seguintes dizeres:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
72/82) repisando os mesmos argumentos elencados na MI.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722981/2017-16

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Antes de qualquer análise da matéria de fundo, há prejudicial processual que
necessita de apreciação, no caso, a manifesta intempestividade da peça recursal de 2o Grau.
Explico.
Na forma do disposto no PAF (Decreto no 70.235, de 1972), os recursos contra
as decisões exaradas pelas autoridades julgadoras de 1a Instância deverão ser interpostos em até
trinta dias após a ciência do Acórdão recorrido, conforme expresso dizer do artigo 33:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.
Pois bem, como se observa nos autos, a ciência do Acórdão de 1o Grau deu-se
em 19 de julho de 2018 (fls. 68), conforme “AR”:

O Recurso Voluntário foi interposto em 10/10/2018 (fls. 72):
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722981/2017-16

Relevante observar a anotação feita pela servidora na “folha de rosto” da peça
recursal quando da protocolização da mesma:

Pois bem, em uma linha do tempo, observado o calendário de 2018, estampa-se
o seguinte quadro:
1. ciência – 19/07/2018 – quinta-feira
2. início da contagem de prazo – 20/07/2018 (sexta-feira)
3. término
do
trintídio
legal
–
18/08/2018
(sábado),
prorrogado
automaticamente para 20/08/2018
(segunda-feira)
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722981/2017-16

4. protocolo do recurso voluntário – 10/10/2018
5. dias além do vencimento do prazo – 51 dias (11 dias em agosto, 30 dias
em setembro e 10 dias em
outubro)
Atente-se que a Autoridade Preparadora da DRF/Santa Maria já alertava para
esse quadro de intempestividade (fls. 86):

Desse modo, indiscutível a preclusão1, conforme pacífico entendimento
jurisprudencial (“O recurso deve ser interposto em tempo hábil. Expirado o prazo legal torna-se

1 Segundo a preciosa lição de Gilson Wessler Michels, auditor-fiscal da Receita Federal, ex Delegado da
Delegacia da RFB de Julgamento em Florianópolis/SC e professor de Direito Tributário e de Processo
Tributário em cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade Cesusc, Universidade Federal de
Santa Catarina, expressa em sua didática obra “PAF- Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -
11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156), há que se distinguir preclusão, perempção, decadência e
prescrição, sendo que nesse rol de institutos jurídicos, “preclusão” representaria “a perda da
prerrogativa de direito processual, em razão da inércia do agente”. Em outro dizer, “a perda da faculdade
de praticar ato processual”. Na sequência, depois de ressaltar não ser apenas a inércia que traz a
preclusão, alude aos seus quatro tipos, a saber: a temporal, a lógica, a consumativa e a pro judicato,
definindo a primeira, que é o que interessa aos autos presentes:
“Preclusão temporal: é aquela que decorre da perda do prazo
previsto para contestar o ato administrativo
Assim, a impugnação apresentada depois do decurso do prazo de
30 dias previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, não pode
ser conhecida em face de já ter se conformado a preclusão do
direito processual.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722981/2017-16

precluso o direito de recorrer. Intempestividade. Inteligência dos arts. 184 e 557 , § 1o , CPC . Recurso
não conhecido. 9a Câmara de Direito Público 15/12/2011 - 15/12/2011 Agravo Regimental AGR
9110851412009826 SP 9110851-41.2009.8.26.0000 (TJ-SP) Décio Notarangeli”).
Jurisprudência igualmente adotada de forma torrencial pelo CARF (de modo
geral) e por esta Turma em particular, como no Acórdão no 1402-003.404, relatoria do
Conselheiro Evandro Correa Dias, sessão de 18/09/2018, votação unânime:
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA.
Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias
contados da ciência da decisão de primeira instância, o que
caracteriza a sua intempestividade
Na mesma linha, Ac. 1401-003.302, sessão de 21/03/2019, Relator Abel Nunes
de Oliveira Neto:
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
FALTA
DE
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
Constatando-se que o recurso foi apresentado fora do prazo
legal, conforme despacho da Delegacia de Origem, não se
conhece do recurso voluntário apresentado em razão do não
preenchimento de um dos requisitos de admissibilidade.
Portanto, sem necessidade de maiores digressões, o recurso não pode ser
conhecido, por intempestivo.
De qualquer modo, tendo em vista que os patronos da recorrente insistiram na
protocolização do recurso voluntário e alegaram em prequestionamento que o motivo do
protocolo ter sido feito somente em 10 de outubro de 2018 teria sido a falta de atendimento a
pedido expresso na MI para que “toda e qualquer comunicação seja realizada na pessoa de seus
procuradores, o que restou inobservado pela DRJ” (fls. 74), cabe deixar claro que, também sob esta
ótica, o RV não mereceria acolhimento, em face do que dispõe a Súmula CARF no 110, verbis:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

CONCLUSÃO

E tal efeito pode se dar de forma parcial, que é o que se dá quando
o sujeito passivo contesta apenas parcialmente o lançamento; aqui,
com base no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, tem-se que só
se terá como impugnada a matéria expressamente contestada,
restando a matéria não impugnada fora dos limites do litígio e,
portanto, em relação a ela operando-se a preclusão do direito do
sujeito passivo de rediscuti-la no processo”.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722981/2017-16

Em face do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, por
intempestivo, de forma que fica mantida a decisão recorrida e ratificado o ADE que excluiu a
recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2018, conforme
disposto no artigo 2o do mencionado ato administrativo e artigo 31, inciso IV, da LC no
123/2006.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital